Tribunal: TJES
Processo: 5003758-97.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003758-97.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA
AGRAVADO: CRISTIANI DOMINGUES GODINHO
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – APLICAÇÃO EM AMBIENTE HOSPITALAR – CLÁUSULA LIMITADORA QUE NÃO DE APLICA – MULTA COMINATÓRIA – AUSÊNCIA DE COISA JULGADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

2. Em se tratando de medicação cuja aplicação ocorre em ambiente hospitalar, revela-se inaplicável a cláusula limitadora de fornecimento firmada com supedâneo no art. 10, inc. VI, da Lei Federal nº 9.656/1998.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é iterativa no sentido de que a decisão que comina as
astreintes
não faz coisa julgada material, sendo possível a modificação do valor, a qualquer tempo, mesmo de ofício, inclusive na fase de execução, quando irrisória ou exorbitante.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA. em face da decisão id 18073922 (dos autos de origem), proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Juízo de Serra, Comarca da Capital, que, nos autos da “ação ordinária” nº 5020637-69.2022.8.08.0048, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado por CRISTIANI DOMINGUES GODINHO, ora Agravada, determinando à Agravante que forneça o medicamento denominado SPRAVATO (Escetamina Solução Spray Nasal 28mg), no prazo de 72 (setenta e duas) horas, pena de multa diária.

Pelas razões recursais (id 4743398), a Agravante requer, liminarmente, seja deferido o efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento. No mérito, afirma que (1) o medicamento prescrito à Agravada é de uso domiciliar, havendo limitação contratual ao seu fornecimento, notadamente à luz do disposto no art. 10, inc. VI, da Lei Federal nº 9.656/1998; (2) a cláusula limitadora prevista no contrato não é abusiva, havendo amparo legal e jurisprudencial e (3) deve ser reconhecida a desproporcionalidade da multa cominatória aplicada.

Decisão id 4756910, pela qual restou indeferido o efeito suspensivo postulado.

Embora intimada, a Agravada não apresentou contrarrazões recursais.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 21 de Julho de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003758-97.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA.

AGRAVADA: CRISTIANI DOMINGUES GODINHO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

A
quaestio iuris
posta sob apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se a Agravada, ao requerer a tutela de urgência nos autos da “ação ordinária” nº 5020637-69.2022.8.08.0048, teria demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, deferida nos seguintes termos:

“(...)

Compulsando os autos verifico que a
probabilidade de direito
está consubstanciada no laudo médico acostado ao id 17450048, bem como no comprovante de solicitação junto à requerida que consta sem resposta até o ajuizamento da demanda (id 17450043). No mais, observo que o Plenário do Senado aprovou, em agosto de 2022, projeto de lei que obriga os planos de saúde a financiarem procedimentos ou tratamentos que não constem na lista da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), derrubando a proposta de “rol taxativo”.

O projeto de lei originou a atual Lei 14.454, publicada no Diário Oficial da União no dia 21 de setembro de 2022, determinando que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde seja uma referência básica para os planos de saúde. Portanto, procedimentos que não estavam listados ainda deverão ser aceitos, desde que:

1. sua eficácia seja comprovada cientificamente;

2. seja recomendado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec);

3. e também seja recomendado por pelo menos um órgão de avaliação de tecnologias em saúde reconhecida internacionalmente.

Verifico que o sobredito medicamento encaixa-se nas exceções previstas, uma vez que o laudo médico, expedido por agente técnico competente para eleger o tratamento do paciente traz a seguinte redação: “Spravato é uma medicação aprovada pela ANVISA e deve ser utilizado em conjunto com uma terapia antidepressiva oral para a rápida redução dos sintomas depressivos em pacientes adultos com Transtorno Depressivo Maior com comportamento e ideação suicida aguda, não dispensada pelo SUS, sem similar ou genérico, e de suma importância para resgatar o paciente do quadro grave em que se encontra.

No que pertine ao
perigo da demora,
compreendo que a morosidade do plano pode significar em prejuízos irreparáveis para a paciente e seus familiares, tendo em vista os sinais de evidente depressão em que se encontra, com risco à própria vida.

No que se refere à reversibilidade
da medida
, tem-se que é totalmente reversível, podendo o plano ser ressarcido dos custos despendidos.

Ante o exposto,
DEFIRO
a medida liminar pleiteada e DETERMINO que a
requerida forneça à requerente os medicamentos listados no laudo médico, bem como na peça exordial
, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, ficando ciente de que o descumprimento desta decisão ensejará na cobrança de multa diária de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), limitada a R$ 150.000,00 (cdento e cinquenta mil reais).

(...)”

Cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida deferida pelo Juízo
a quo
.

O avanço ao
meritum causae
afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente após, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância monocrática.

Pois bem.

A Agravante afirma que o contrato celebrado entre as partes exclui, conforme autorizado pelo art. 10, inc. VI, da Lei Federal nº 9.656/1998, o fornecimento de medicamento para tratamento domiciliar, excetuados os antineoplásicos
:

“Art. 10 - É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei,
exceto
:

(...)

VI -
fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar
, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12;

(...)” (grifei)

Com efeito, o contrato acostado aos autos de origem contém cláusula limitadora de fornecimento de medicamentos para uso domiciliar, conforme se observa da cláusula 12.1, alínea “b” (id 25042163):

“12.1. Não estão asseguradas neste contrato as seguintes coberturas, observadas as ressalvas a que se referirem: (...) b) fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, com exceção dos medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar, assim como medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes de uso domiciliar relacionados ao tratamento antineoplásico oral e/ou venoso, constantes no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde e nas Diretrizes de Utilização vigentes à época do evento;”

Ocorre que o medicamento prescrito à Agravada para tratamento do grave quadro depressivo, qual seja, “SPRAVATO (Escetamina Solução Spray Nasal 28mg)”,
não é de uso domiciliar, mas, sim, de aplicação em estabelecimento de saúde
.

Confira-se o que consta da bula apresentada aos autos pela própria Agravante (id 25042168):

“8. POSOLOGIA E MODO DE USAR

O Spravato® deve ser administrado em combinação com terapia antidepressiva (AD) oral. Uma sessão de tratamento consiste na administração nasal de Spravato® e na observação pós-administração sob a supervisão de um profissional de saúde.
Spravato® deve ser administrado em um estabelecimento de saúde sob observação de um profissional de saúde e o paciente deve ser monitorado até ser considerado clinicamente estável e pronto para deixar o estabelecimento
.”

Conclui-se, portanto, que a cláusula contratual suscitada pela Agravante, bem como a norma constante do art. 10, inc. VI, da Lei Federal nº 9.656/1998, não se aplicam ao caso concreto, uma vez que a medicação prescrita à Agravada é de aplicação em ambiente hospitalar e não residencial.

Neste sentido, inclusive, já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Indeferimento da tutela provisória de urgência para custeio de medicamento. Inconformismo. Cabimento. Requisitos para a concessão da tutela provisória preenchidos. A necessidade do medicamento devidamente justificada pelo médico que acompanha a agravante. Urgência decorrente do risco à vida da paciente, consubstanciado na possibilidade de cometimento de suicídio.
Medicamento de aplicação em ambiente hospitalar ou em clínica médica.
Alegação de cobertura de tratamento não constante do rol da ANS. Não demonstrada a existência de outro medicamento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol para a cura do paciente. Tratamento com o medicamento
“Escetamina intranasal (Spravato)”
foi prescrito pelo médico em virtude dos resultados insatisfatórios apresentados pelo tratamento anterior, o que evidencia a excepcionalidade do caso. Decisão reformada. Agravo provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2054593-42.2023.8.26.0000; Relator (a): Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/06/2023; Data de Registro: 28/06/2023)

Relativamente à indicação do medicamento, o laudo médico que acompanha a petição inicial descreve, de forma minuciosa, o quadro da patologia e os fármacos anteriormente prescritos à Agravada, sem que tenha havido, contudo, melhora:

“Atesto para fins de comprovação que a paciente CRISTIANI DOMINGUES GODINHO, 41 anos, solteira, com uma filha, encontra-se em tratamento psiquiátrico regular, sob os meus cuidados profissionais desde abril/21, com quadro compatível com o CID-10:F33.2 (
Transtorno Depressivo recorrente Grave
, sem sintomas psicóticos).

(...)

A paciente está sendo tratada e em uso regular de Carbolitium 900mg/dia, Aripiprazol 15mg/dia e Clonazepan 2m/dia, já fez uso sem sucesso Desvenlafaxina 200mg, Wellbutrim 300mg, Setralina 150mg, Risperidona 3mg dia e Olanzapina 20mg/dia.

Contudo, levando em consideração ao fato de que os sintomas depressivos associado a ideias de autoextermínio, eu como médico assistente de Cristiani Domingues Godinho, vejo que no cumprimento do meu trabalho, devo utilizar a terapia mais indicada e atual para esse paciente, a fim de promover o
resgate do quadro grave em que se encontra
, pois é sabido que pacientes com depressão aguda com ideação suicida, é, sabidamente conhecida pela comunidade médica como uma emergência psiquiátrica grave, que exige

intervenção imediata
, tendo o intervalo de tempo entre o surgimento da ideação suicida e a tentativa de suicídio muito curto.

Portanto, considerando o diagnóstico atual do paciente (CID-10:F33.2), ainda, levando a possibilidade de um
quadro com depressão resistente ao tratamento, com o risco iminente de suicídio
, e, considerando ainda que as atuais medicações levarão pelo menos algumas semanas para o alcance do efeito e não garantem reduzirem os sintomas depressivos e o risco de autoextermínio e também a possibilidade de liberação mais precoce da internação psiquiátrica, sugiro o seguinte plano terapêutico: (...).” (grifos meus)

O laudo é datado de 04.08.2022, sendo que, de acordo com o laudo constante do id 17450051 (dos autos de origem), a Agravada permaneceu 34 (trinta e quatro) dias internada em clínica para tratamento psiquiátrico, o que corrobora a gravidade da patologia.

Quanto às
astreintes
, a Agravante afirma ser desproporcional a multa fixada na r. decisão vergastada.

Verifica-se da decisão vergastada que o MMº. Juiz de Direito
a quo
fixou multa diária de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), limitada a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

A decisão que impõe
astreintes
não forma coisa julgada, podendo o valor ser revisado pelo Juízo
a quo
à luz das circunstâncias evidenciadas no caso concreto, inclusive de ofício, na esteira da pacífica orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO PARCIAL DO ENCARGO. VALOR FINAL DA PENALIDADE. DESPROPORCIONALIDADE. REVISÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(...)

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é iterativa no sentido de que a decisão que comina as astreintes não preclui nem faz coisa julgada material. Assim, é possível a modificação do valor dessa sanção até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisória ou exorbitante.

4. Ademais, é cabível a modificação do valor da penalidade quando demonstrado o cumprimento parcial superveniente da obrigação.

5. Modificar o entendimento do Tribunal local, para concluir não ser cabível a redução da multa cominatória, é providência que demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável na seara extraordinária, devido ao óbice previsto no verbete n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

6. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.233.172/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023 – grifei)

Neste contexto, reputo não ser adequado revisar a multa cominatória fixada pelo Juízo
a quo
antes mesmo de cumprida a ordem judicial que se pretende ver observada se ausente evidente teratologia ou ilegalidade, até porque, consoante consta dos autos de origem, há petição da Agravada protocolada em 10.07.2023 noticiando que a medida liminar ainda não foi cumprida.

Impende registrar que a referida questão deverá ser valorada, evidentemente, na hipótese de eventual liquidação, pena de corroborar o comportamento da parte que se opõe, indevidamente, à efetivação da ordem judicial, sem prejuízo de controle pela instância recursal.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator. Sessão 08.08.23.

Sessão: 08/08/2023

Des. Subst. José Augusto Farias de Souza:
Acompanhar
.